Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE. PEÇA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO ESTIMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. IMÓVEL. COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL. COMPROVAÇÃO. EDIFICAÇÃO INACABADA. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE. REFORMAS PONTUAIS EXIGIDAS. ABATIMENTO DO PREÇO. VÍCIOS OCULTOS. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. DANOS HIPOTÉTICOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso adesivo se sujeita às mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, devendo ser distribuída em peça autônoma, por força do disposto no art. 997, §2o, c/c art. 1010, ambos do CPC/15. Assim, inviável o seu conhecimento em peça conjunta com as contrarrazões, por ausência de requisito formal. Precedentes desta eg. Corte de Justiça.
2. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
3. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na exordial, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença.
4. À luz do exposto no art. 442 do CC/02, o adquirente de coisa viciada pode requerer a manutenção do negócio jurídico e obter o abatimento do preço mediante a ação estimatória ou quanti minoris.
5. O vício redibitório deve ser oculto e efetivamente desconhecido pelo adquirente no ato da realização do negócio jurídico.
6. Demonstrado que a Autora detinha ciência de que adquiria um imóvel inacabado, que exigia reformas, e provada a existência de vícios redibitórios relacionados unicamente a problemas estruturais da edificação e à presença de um termo de demolição de obra, impõe-se o abatimento do preço do imóvel referente apenas à reparação dos vícios ocultos, que, por consequência lógica, deve compreender todo o valor dispendido para efetuar as recuperações de viga e estrutura e regularização da invasão ao lote vizinho. Os gastos com a obra não relacionada aos vícios estruturais no imóvel não podem ser considerados vícios ocultos, pois detectados pela adquirente.
7. Os lucros cessantes, na hipótese, caracterizam-se pelo que a parte razoavelmente deixou de lucrar, isto é, a privação de ganho decorrente da conduta ilícita imputada à parte adversa.
8. A indisponibilidade do imóvel para locação durante o período estendido da reforma para correção dos danos estruturais no imóvel não enseja a indenização por lucros cessantes, pois não há demonstração de que o bem seria, de fato, alugado no tempo reclamado pela parte, configurando-se lucro hipotético.
9. Apelação da Autora conhecida e não provida. Recurso adesivo do Réu não conhecido.